Tribunal: TJMT
Processo: 1003532-12.2019.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003532-12.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRASWEY S A INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 61.258.463/0001-42 (APELANTE), FABIO FERNANDES GERIBELLO - CPF: 222.481.428-38 (ADVOGADO), FLAVIO MARCILIO BISPO BRANDAO - CPF: 018.292.081-01 (APELADO), MAICON ANTONIO FLORENCIO - CPF: 975.253.831-20 (ADVOGADO), FLAVIO MARCILIO BISPO BRANDAO 01829208101 - CNPJ: 21.559.822/0001-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE PERDAS E DANOS – INDENIZAÇÃO JÁ PLEITEADA NA AÇÃO DE DESPEJO– DUPLA INDENIZAÇÃO –
BIS IN IDEM –
IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O fato de haver múltiplos responsáveis por um dano, ainda que sejam diferentes os fundamentos jurídicos que justificam a responsabilidade de cada um, não significa que haverá multiplicidade de indenizações – uma a cargo de cada causador do dano.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
BRASWEY S.A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
, contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, na AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE no 1003532-12.2019.8.11.0003, movida em desfavor de FLÁVIO MARCILIO BISPO BRANDÃO
,
julgou parcialmente procedente a ação para confirmar a liminar deferida, reintegrando definitivamente a autora na posse do imóvel objeto da lide, bem como condenou os requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados, em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

O apelante, em suas razões de ID 69544494, defende a não ocorrência de dupla indenização, pois a ação de despejo, em desfavor da Sra. Pollyana, que sublocou o imóvel para o requerido da presente da lide, é diversa da indenização requerida no presente feito.

Requer, ao final, o provimento do recurso para ser julgada totalmente procedente a ação e condenar o recorrido a indenizarem-lhe pelos prejuízos morais e materiais decorrentes da ocupação ilegal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, trata-se de ação de reintegração de posse distribuída em razão da ocupação ilegal do requerido.

Defende, os autor, em sua inicial, a responsabilidade dos réu pela ocupação ilegal, bem como a necessidade indenização pelos prejuízos materiais e morais sofridos.

A sentença hostilizada reconheceu ser indevida a pretensão indenizatória já deduzida perante outra ação e que já é objeto de tutela jurisdicional adequada, julgando improcedentes os pedidos de indenização vertidos na inicial.

Pois bem.

É cediço que a
responsabilização civil por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

Combinando os artigos 186 e 927 do Código Civil têm-se:

“Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito, ficando obrigado a reparar o dano.”

Portanto, para que se configure o dano moral é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Sem maiores delongas, apesar de restar efetivamente comprovada a ocupação ilegal, se mostra inviável a pretensão indenizatória, visto que a mesma já foi deduzida em outra ação promovida pelo autor, sendo inviável a dupla indenização pretendida.

Os julgados a seguir colacionados são esclarecedores, senão vejamos:

“161003209969 - APELAÇÃO - ACIDENTE AUTOMOTIVO - DINÂMICA FÁTICA - ÔNUS DA PROVA - PROVA ORAL E DOCUMENTAL - CULPA DO PREPOSTO - RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA - DEVER DE DILIGÊNCIA - INVASÃO DA FAIXA CONTRÁRIA DE ROLAMENTO - PENSÃO MENSAL - NATUREZAS DISTINTAS - LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - VERBA INDENIZADA NA ESFERA TRABALHISTA - BIS IN IDEM - DANOS MORAIS - TERMO INICIAL - 'QUANTUM' - MANUTENÇÃO DO JULGADO - Dinâmica fática comprovada pela prova oral e documental - Inteligência dos artigos 186 e 927 do Código Civil . Culpa do preposto da requerida ( art. 932, do Código Civil ) - Violação do dever de zelo na condução de veículo automotor - Imperícia baseada nos artigos 28 e 29, ambos do Código de Trânsito Brasileiro (prova emprestada, NCPC); - Ação trabalhista baseada em critério distinto de responsabilidade. Demanda indenizatória na Justiça Federal do Trabalho baseada no dever de indenizar diante do sinistro ocorrido em transporte fornecido pelo empregador, cujas condições corroboraram para o resultado. Ação cível que persegue a culpa pelo acidente que deu causa ao acidente - Naturezas distintas; - Indenização material improcedente. A percepção de benefício previdenciário (INSS) não afasta o pagamento de pensão mensal como ressarcimento por morte (lucros cessantes, art. 948, do Código Civil); Danos materiais repelidos por outros fundamentos. Indenização fixada na seara trabalhista que impôs ao empregador verba idêntica àquela perseguida nesta demanda, vedado o enriquecimento sem causa ( art. 884, do Código Civil ) - Inviável o bis in idem que suplanta a extensão dos lucros cessantes pelo óbito do companheiro (art. 944, do Código Civil); - Falecimento de companheiro que constitui dano moral inequívoco ('in re ipsa'), aferição simples dos fatos - Quantum arbitrado conforme precedente jurisprudencial e extensão do dano ( art. 944, do Código Civil ) - Acuidade da decisão da R. Primeira Instância; - Danos morais corrigidos desde a sentença - Termo inicial baseado na Súmula 362, do C. Superior Tribunal de Justiça; - Sucumbência recíproca - Decaimento proporcional das partes que obsta a aplicação da regra de sucumbência pretendida pela demandante (art. 21, caput, do CPC73); - Manutenção da decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos - Artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo;. RECURSOS NÃO PROVIDOS. (TJSP - Ap 0000611-30.2011.8.26.0466 - Pontal - 30a CDPriv. - Rela Maria Lúcia Pizzotti - DJe 25.10.2016 )

87053324 - ACIDENTE DO TRABALHO - MORTE DO TRABALHADOR - PERCEPÇÃO PELA VIÚVA E FILHOS DE SEGURO DE VIDA PRIVADO PAGO PELO EMPREGADOR - DEDUÇÃO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Tendo sido pago à viúva e seus filhos o seguro de vida privado arcado pelo empregador, pelo mesmo fato gerador invocado para a percepção da indenização por danos morais, devem aqueles valores ser deduzidos de eventual condenação na ação trabalhista, sob pena de autorizar-se o bis in idem. (TRT-12a R. - RO 00424-2005-017-12-85-6 - (02300/2007) - Rela Juíza Teresa Regina Cotosky - DJU 24.01.2007 )

O fato de haver múltiplos responsáveis por um dano, ainda que sejam diferentes os fundamentos jurídicos que justificam a responsabilidade de cada um, não significa que haverá multiplicidade de indenizações – uma a cargo de cada causador do dano.

Assim, verifico que está correta a decisão de primeiro grau, não havendo a necessidade da sua reforma.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021